Tribunal: TJDFT
Processo: 0745077-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745077-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYANNE ALVES VASCONCELLOS, ENIRVALDINA ALVES DE VASCONCELLOS, ALLIANZ SEGUROS S/A RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO FREIRE DIAS D E C I S Ã O Confiro às recorrentes ENIRVALDINA ALVES DE VASCONCELLOS e LAYANNE ALVES VASCONCELLOS o prazo de 48 HORAS para demonstrar o prévio pagamento do preparo recursal e das custas, referentes aos comprovantes de id 45495138, 45495139, 45495140 e 45495141. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F